Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710462-40.2023.8.07.0020 RECORRENTE: TIAGO HENRIQUE NUNES DE LIMA RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A, AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DOIS PROCESSOS. SENTENÇA CONJUNTA. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO DA AUTORA. RESSARCIMENTO DE DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO DA RÉ SEGURADORA. VEÍCULO BLINDADO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RISCO EXCLUÍDO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. DANO MORAL. ILÍCITO. AUSÊNCIA. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DO SEGURADO. 1. Aplica-se a relação jurídica em debate o regime previsto no CDC, uma vez que o segurado se qualifica como adquirente final do produto/serviço, por isso, consumidor, enquanto a seguradora e a oficina credenciada como fornecedoras, a primeira como vendedora do seguro e a segunda como reparadora credenciada responsável pelos reparos em razão do sinistro, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC. 2. Não se reconhece o direito da parte responsável pelo serviço de reparo aos danos pleiteados se não há prova do período efetivo que o veículo permaneceu no pátio da empresa, especialmente quando se demonstra que o carro foi mantido em local externo, fora das dependências da oficina. 3. Deve a seguradora arcar com o reparo do veículo blindado conforme constou da apólice, ou seja, cobertura apenas para vidros blindados, sem a extensão de cobertura do reparo no casco blindado, uma vez que constou da contratação como risco excluído e não está expresso na apólice tal cobertura. 4. A indenização em dano moral exige a comprovação do ato ilícito, o que não restou comprovado, especialmente porque o tempo que o veículo permaneceu na oficiada credenciada decorreu em razão da própria postura do segurado em exigir o reparo de dano não coberto pelo seguro. 5. A franquia ajustada no contrato de seguro é obrigação do segurado, limitando-se a obrigação da seguradora, quando do sinistro, promover o pagamento da indenização contratada na apólice. Deve o segurado que não foi responsável pela colisão buscar o ressarcimento a quem lhe deu causa. 6. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se provimento ao recurso da seguradora. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, afirmando que o acórdão vergastado afastou indevidamente a obrigação da seguradora de indenizar o recorrente, fundamentando-se em cláusula contratual restritiva de direitos, sem observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Defende a necessidade de interpretação restritiva de cláusulas limitativas de direito nos contratos de adesão, a fim de preservar o equilíbrio contratual e evitar abusos por parte dos fornecedores de serviços; c) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser objetiva a responsabilização dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa. Afirma que a seguradora não comprovou a ocorrência de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou caso fortuito e força maior, valendo-se de alegações genéricas de cláusulas restritivas. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-las. Requer a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante a indicada violação aos artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.622.670/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, no tocante ao requerimento de condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002